Tribunal: TJSP
Processo: 2173440-42.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de vícios no julgado – Prequestionamento – Matéria objeto da controvérsia do caso que foi suficientemente analisada – Advertência às partes quanto ao disposto no artigo 1.026, §§ 2o, 3o e 4o do CPC/15 – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2173440-42.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é embargada JANE
SUZI MARIA PEREIRA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2173440-42.2019.8.26.0000/50000 - Franca - Voto no 20/40968
2/3
Voto no 20/40968
Embargos de Declaração Cível no 2173440-42.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Franca
Embargante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Embargado: Jane Suzi Maria Pereira
Ementa: Embargos de Declaração Alegação de vícios no
julgado Prequestionamento Matéria objeto da controvérsia
do caso que foi suficientemente analisada Advertência às
partes quanto ao disposto no artigo 1.026, §§ 2o, 3o e 4o do
CPC/15 Embargos rejeitados.
Embargos de Declaração opostos contra V. Acórdão de fls.
352/355, sob a alegação de vícios no julgado.
A parte Embargante alega ocorrência de contradição e
omissão no V. Acórdão embargado e prequestiona a matéria.
É o Relatório.
Não há vícios no julgado.
Ressalto que o Magistrado não é obrigado a responder todos
os argumentos das partes quando tiver encontrado fundamento suficiente
para o julgamento do feito.
A insurgência em relação ao resultado do julgamento há de ser
exercida pela via recursal adequada, anotando-se que tem sido comum a
interposição de declaratórios pugnando-se pela expressa manifestação da
Turma Julgadora sobre determinados temas ou sobre dispositivos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2173440-42.2019.8.26.0000/50000 - Franca - Voto no 20/40968
3/3
Não há que se dizer omisso, obscuro, ou contraditório o
julgado apenas porque não se tratou especificamente de determinado
diploma legal ou porque não deu a solução esperada pelo recorrente. Cair-
se nessa armadilha é aceitar que a parte tutele o julgador conduzindo-o a
manifestar-se sobre tema que entendeu irrelevante e então, a partir dessa
manifestação provocada, insurgir-se contra a decisão através da
interposição dos recursos constitucionais.
A jurisdição não pode ser tutelada pela parte e o juiz diz o
direito segundo sua convicção e quando o faz encerra seu mister não sendo
possível obrigar-lhe a dizer porque não decidiu de outra forma.
No caso dos autos, toda a matéria necessária e pertinente foi
analisada e decidida, constando do julgado a fundamentação do resultado,
inexistindo qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida
pela via dos declaratórios.
Por fim, advirto as partes quanto ao disposto no artigo 1.026,
§§ 2o, 3o e 4o do CPC/15.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
Luiz Antonio Costa
Relator